Tribunal: TJPA
Processo: 0810449-85.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810449-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ DO VALLE MIRANDA JUNIOR

AGRAVADO: THIAGO SALAMEH BRAGA DO VALLE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/SETEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0810449-85.2021.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
LUIZ DO VALLE MIRANDA JUNIOR
.

ADVOGADO:
MARCOS VINICIUS COROA SOUZA (OAB/PA n. 15.875)
.

AGRAVADO:
THIAGO SALAMEH BRAGA DO VALLE MIRANDA
.

ADVOGADA:
FERNANDA DA COSTA SILVA CUNHA (OAB/PA N. 23.416)
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTIDA NO REGIMENTO INTERNO. DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO DE VALORES. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. SANÇÃO PROCESSUAL NÃO AUTOMÁTICA. NÃO CABIMENTO NO CASO EM APREÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos treze (13) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0810449-85.2021.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
LUIZ DO VALLE MIRANDA JUNIOR

ADVOGADO:
MARCOS VINICIUS COROA SOUZA (OAB/PA n. 15.875)

AGRAVADO:
THIAGO SALAMEH BRAGA DO VALLE MIRANDA

ADVOGADA:
FERNANDA DA COSTA SILVA CUNHA (OAB/PA N. 23.416)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este E. Tribunal de Justiça por
LUIZ DO VALLE MIRANDA JUNIOR
em face de
THIAGO SALAMEH BRAGA DO VALLE MIRANDA
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento do recurso de agravo instrumento interposto.

Em suas
razões
, o recorrente renova o pedido de assistência, formalizado desde as razões do agravo de instrumento.

No mérito, aduz que o feito não poderia ter sido julgado monocraticamente, afirmando que a hipótese dos autos não se amolda a nenhuma daquelas previstas no Regimento Interno deste Tribunal.

Adiante, reforça a tese de que o agravado seria incapacitado mentalmente, razão porque não poderia ter outorgado poderes para advogado sem a presença de sua curadora judicial.

Afirma que, apesar de ter constado na Decisão Monocrática agravada que a incapacidade mental do agravado teria sido arguida com fundamento em laudos médicos aferidos em processos penais, esta estaria devidamente comprovada por decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Capital, datada de 22/03/2007.

Sustenta que não poderia ter sido determinado o levantamento de valores, face a decisão sobre a exceção de pré-executividade não ter transitado em julgado.

Houve oferecimento de
contrarrazões
, nas quais o agravado defende, inicialmente, que o recurso não deve ser conhecido por não ter impugnado os fundamentos da decisão agravada.

Avançando impugna o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante, afirmando que este não faz jus ao benefício.

No mérito, defende a manutenção integral dos termos da decisão monocrática agravada.

O Agravado peticionou à Id 9960007 informando que até a data do peticionamento ainda não havia sido efetivado o desbloqueio determinado na decisão monocrática agravada.

À Id 9997500 determinei fosse oficiado ao Juízo de Primeiro Grau para que informasse sobre o cumprimento da decisão.

Resposta à Id 10289971, onde é noticiada a determinação de desbloqueio.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 23 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTIDA NO REGIMENTO INTERNO. DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO DE VALORES. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. SANÇÃO PROCESSUAL NÃO AUTOMÁTICA. NÃO CABIMENTO NO CASO EM APREÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inicialmente, é necessário analisar a preliminar de não conhecimento do recurso, por não ter atacado os fundamentos da decisão agravada.

Com efeito, tenho que a preliminar não merece acolhimento, pois, apesar de o recorrente não impugnar o principal fundamento da decisão agravada, qual seja, o não cabimento de exceção de pré-executividade para discutir questões de alta indagação e que demandem dilação probatória, defende que não poderia ter havido o julgamento monocrático nem ter sido determinado o levantamento de valores.

Desta forma, rejeito a preliminar.

Há, ainda, que se apreciar a impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita.

Sustenta o agravado que o agravante não faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, vez que proprietário de diversos imóveis tanto nesta capital, quanto no interior do Estado.

Ocorre que o pedido foi formalizado ainda nas razões do agravo de instrumento e, por não ter sido apreciado, tem-se que ocorreu o deferimento tácito do benefício. É neste sentido que nos orienta o Colendo STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. 1. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE ESTENDE A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, ENQUANTO NÃO REVOGADA EXPRESSAMENTE. 2. PRAZO DECADENCIAL. PRECEDENTE . 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe no sentido de que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada. 1.2. A Corte Especial deste Superior Tribunal assenta que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...]
A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016).
2. Conforme entendimento desta Corte, ?quando ocorrida a venda direta, não pairam dúvidas acerca do prazo para pleitear a desconstituição do ato, pois o CC/02 declara expressamente a natureza do vício da venda - qual seja, o de anulabilidade (art. 496) -, bem como o prazo decadencial para providenciar a sua anulação - 2 (dois) anos, a contar da data da conclusão do ato (art. 179)? - (REsp 1.679.501/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 13/3/2020). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.988.913/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Dessa forma, não tendo havido impugnação em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento e tendo sido deferido tacitamente o benefício, a presente impugnação não merece acolhimento.

Aliás, veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016), o que ocorreu. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.785.252/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Desta forma, rejeito a impugnação.

Dito isto, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Sem delongas, o presente Agravo Interno não comporta provimento.

Entende o agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de agravo de instrumento, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, conforme se observa dos autos, a decisão deste Relator se deu acordo com previsão contida no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que abaixo transcrevo:

Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Por tais motivos, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante, considerando que a fundamentação se deu conforme jurisprudência dominante do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Avançando, tenho a esclarecer que a determinação de levantamento dos valores bloqueados se deu por se tratar de verba de natureza alimentar, cuja existência da dívida não é questionada pelo recorrente.

Ademais, de acordo com o art. 995, do CPC “Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”. Ora, ao agravo de instrumento não foi atribuído efeito suspensivo e, no mérito, o recurso foi desprovido. Desta forma, a consequência é o levantamento dos valores, mesmo porque o recurso de agravo interno, único possível de ser interposto com a finalidade de reforma da decisão, como, inclusive, o fez o recorrente, não possui efeito suspensivo intrínseco, nem tampouco esse efeito foi requerido em suas razões.

Outrossim, não se está aqui a discutir se o agravado é incapaz mentalmente ou não, o que se discute é se essa matéria (incapacidade mental e os efeitos dela decorrentes) pode ser discutida em sede de exceção de pré-executividade, o que, de fato, não é combatido nas razões desse recurso de agravo interno.

Finalmente, não constato ser o caso de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, pois considero que o agravante apenas se valeu de petição, objetivando reformar decisão que não lhe foi favorável, sem que isso automaticamente se caracterize como conduta maliciosa ou temerária, a ensejar a aplicação da sanção processual prevista no mencionado dispositivo legal.

No assunto, vejamos orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DERIVADO. PENSÃO POR MORTE ORIGINADA DE APOSENTADORIA CONCEDIDA NA VIGÊNCIA DA LEI N. 6.423/1977. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. I - Na origem, trata-se de ação de rito ordinário ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social ? INSS objetivando revisão de valor de pensão por morte. Na sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada quanto à fixação de data inicial de revisão na data de início do benefício ? DIB. II - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. III - Nesse sentido: ?O Tribunal de origem não tratou do tema ora vindicado sob o viés da exegese dos artigos 131 e 139 do CPC/1973, e, tampouco o recorrente opôs embargos de declaração visando prequestionar explicitamente o tema. Incidência da Súmula 211/STJ? (AgInt no REsp n. 1.627.269/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 27/9/2017). IV - Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 1.217.660/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/5/2018; e AgInt no AREsp n. 965.710/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 19/9/2018. V -
A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do NCPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória (AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 8/9/2020). VI - Por fim, ainda nesse sentido: ''A aplicação das penalidades por litigância de má-fé ou por interposição de recurso manifestamente inadmissível não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso."
(AgInt no REsp n. 1.970.683/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe 25/5/2022). VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.650.034/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Dito isto, inexistindo no presente recurso qualquer argumento novo capaz de alterar os fundamentos da decisão monocrática agravada, a manutenção desta última é medida que se impõe.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada
.

É como voto.

Belém/PA,
13
de

setembro
de 202
2
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/09/2022